Tribunal: TJSP
Processo: 2270441-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, visando compelir a agravada a cumprir o art. 153 da Lei n. 14.597/23, que exige autorização e supervisão para eventos esportivos em vias públicas.
II. Questão em Discussão:
2. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, visando compelir a agravada a cumprir o art. 153 da Lei n. 14.597/23, que exige autorização e supervisão para eventos esportivos em vias públicas.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravada deve obter autorização e supervisão da agravante para realizar eventos de ciclismo em vias públicas, conforme exigido pelo art. 153 da Lei n. 14.597/23.
III. Razões de Decidir:
3. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano.
4. O art. 67, I, do Código de Trânsito Brasileiro e o art. 153 da Lei Geral de Esportes reforçam a necessidade de autorização para eventos esportivos em vias públicas, demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso provido.
6. Tese de julgamento: 1. A autorização e supervisão para eventos esportivos em vias públicas são obrigatórias conforme a legislação vigente. 2. A presença de eventos agendados comprova o perigo de dano.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 300; Código de Trânsito Brasileiro, art. 67, I; Lei n. 14.597/23, art. 153.